Tribunal: TCU
Processo: 015.690/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alteração de aposentadoria concedida pela Câmara dos Deputados. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, III e IX, da Constituição Federal, nos arts. 1o, V, e 39, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, no art. 262 do RI/TCU e no art. 19 da IN/TCU 78/2018, em: 9.1. julgar ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Maria Umbelina de Melo Santos e concederlhe, excepcionalmente, o registro, com fulcro no inc. II, art. 7o da Resolução TCU 353/2023; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas, presumidamente de boa-fé, com fundamento no enunciado 106 da súmula de jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Câmara dos Deputados que dê ciência desta deliberação à interessada, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, informando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recursos admitidos pela Lei 8.443/1992 não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos, e encaminhe a este Tribunal, no mesmo prazo, a comprovação dessa comunicação, na forma do disposto no art. 21 da IN/TCU 78/2018; 9.4. ordenar à AudPessoal que, por meio do processo de fiscalização contínua de folha de pagamento, acompanhe a absorção das parcelas de quintos, conforme explicitado na proposta de deliberação que acompanha esta decisão; 9.5. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.